Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-31.2025.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-31.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ESTFE MOREIRA - CPF: 042.134.271-45 (APELADO), MARIA BERNADETE MARTINS DE MENEZES - CPF: 226.780.771-87 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/BACEN. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE “PREJUÍZO” APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes para determinar a retificação das informações constantes no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, com exclusão das anotações classificadas como “prejuízo” e “vencida”, além da condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de anotação classificada como “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito – SCR/BACEN, após a quitação integral da dívida, configura conduta ilícita; e (ii) saber se a permanência de referido registro enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Restou incontroverso nos autos que a dívida objeto da anotação foi integralmente quitada em 27.01.2025. A manutenção da classificação de “prejuízo” após a extinção da obrigação viola o dever de veracidade e atualização das informações constantes em bancos de dados de crédito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito – SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele constantes influenciam diretamente a análise de risco realizada pelas instituições financeiras para concessão de crédito. A permanência de anotação desabonadora após a quitação integral da dívida extrapola a mera preservação histórica de informações financeiras e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O dano moral decorre da própria manutenção indevida de registro restritivo em sistema utilizado pelas instituições financeiras para análise de crédito, sendo desnecessária a demonstração específica de prejuízo concreto ou negativa de crédito.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Sistema de Informações de Crédito – SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito. A manutenção de anotação classificada como ‘prejuízo’ após a quitação integral da dívida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. O dano moral, em tais hipóteses, decorre da própria manutenção indevida da informação desabonadora.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 43, §§ 1º e 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,

RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 25.10.21.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos ação declaratória c/c indenização por dano material e moral, que lhe move
Sandro Roberto Estfe Moreira
,

quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar, em caráter definitivo, a obrigação de fazer consistente na determinação para que a instituição financeira promovesse a retificação das informações constantes no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, excluindo qualquer menção à situação de “prejuízo” ou “vencida” relacionada ao débito discutido nos autos, de modo que o registro passasse a refletir a quitação integral da obrigação, fixando, para tanto, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que o SCR possui natureza meramente informativa, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito, razão pela qual os registros nele constantes não configurariam negativação do nome do consumidor. Argumenta que as informações prestadas ao sistema decorreram de obrigação normativa imposta pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, em observância às regras de compliance financeiro aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar no país.

Afirma que os apontamentos existentes no histórico do recorrido correspondiam a operações efetivamente inadimplidas nos anos de 2021 e 2022, sendo que a quitação dos débitos somente ocorreu em janeiro de 2025. Defende que, após a liquidação das obrigações, não subsistiram restrições ativas em nome do autor, permanecendo apenas o histórico das operações anteriormente registradas, circunstância que, segundo sustenta, não caracteriza irregularidade. Aduz, ainda, que a manutenção do histórico das operações financeiras não implica ofensa à honra ou ao crédito do recorrido, uma vez que o SCR apenas armazena dados relativos às movimentações financeiras dos consumidores perante o sistema bancário nacional.

A recorrente sustenta também que não pode ser responsabilizada por eventual impacto na concessão de crédito ao consumidor, pois a análise de risco realizada pelas instituições financeiras envolve múltiplos fatores, inclusive critérios internos de score utilizados por empresas como a Serasa, os quais não se limitam às informações constantes no SCR. Acrescenta que o próprio recorrido autorizou expressamente, quando da adesão aos produtos e serviços da cooperativa, o compartilhamento e registro de suas informações financeiras perante o Banco Central do Brasil, conforme previsão contratual constante da ficha de matrícula e dos termos gerais de abertura e manutenção de conta.

Argumenta, ainda, que eventual obrigação de atualização ou gerenciamento dos dados históricos constantes no SCR seria atribuição do próprio Banco Central do Brasil, por se tratar de sistema administrado pela referida autarquia federal. Defende inexistir qualquer ato ilícito praticado pela cooperativa, haja vista que apenas cumpriu determinação legal e regulamentar atinente ao dever de prestação de informações ao BACEN.

No tocante ao dano moral, sustenta a inexistência de prejuízo indenizável, afirmando que o mero registro histórico de operações financeiras no SCR não possui caráter desabonador nem gera presunção automática de dano moral. Aduz que não houve demonstração concreta de negativa de crédito, constrangimento ou abalo à honra do recorrido, inexistindo prova de conduta culposa ou dolosa apta a ensejar reparação civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a obrigação de retificação das informações constantes no SCR e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 364597386).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, que identificou a manutenção de registros desabonadores em seu nome no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, vinculados à instituição financeira requerida, referentes a dívida já integralmente quitada. Sustenta que, mesmo após a liquidação do débito, permaneceram anotações classificadas como “prejuízo” e “vencida”, circunstância que teria restringido seu acesso ao crédito perante o sistema financeiro nacional. Aduz, ainda, que jamais foi previamente notificado acerca da inserção de seus dados no referido sistema, defendendo que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual requereu a exclusão das anotações indevidas, a retificação das informações perante o Banco Central do Brasil e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual
, a Magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar, em caráter definitivo, a obrigação de fazer consistente na determinação para que a instituição financeira promovesse a retificação das informações constantes no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, excluindo qualquer menção à situação de “prejuízo” ou “vencida” relacionada ao débito discutido nos autos, de modo que o registro passasse a refletir a quitação integral da obrigação, fixando, para tanto, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que o SCR possui natureza meramente informativa, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito, razão pela qual os registros nele constantes não configurariam negativação do nome do consumidor. Argumenta que as informações prestadas ao sistema decorreram de obrigação normativa imposta pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, em observância às regras de compliance financeiro aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar no país.

Afirma que os apontamentos existentes no histórico do recorrido correspondiam a operações efetivamente inadimplidas nos anos de 2021 e 2022, sendo que a quitação dos débitos somente ocorreu em janeiro de 2025. Defende que, após a liquidação das obrigações, não subsistiram restrições ativas em nome do autor, permanecendo apenas o histórico das operações anteriormente registradas, circunstância que, segundo sustenta, não caracteriza irregularidade. Aduz, ainda, que a manutenção do histórico das operações financeiras não implica ofensa à honra ou ao crédito do recorrido, uma vez que o SCR apenas armazena dados relativos às movimentações financeiras dos consumidores perante o sistema bancário nacional.

A recorrente sustenta também que não pode ser responsabilizada por eventual impacto na concessão de crédito ao consumidor, pois a análise de risco realizada pelas instituições financeiras envolve múltiplos fatores, inclusive critérios internos de score utilizados por empresas como a Serasa, os quais não se limitam às informações constantes no SCR. Acrescenta que o próprio recorrido autorizou expressamente, quando da adesão aos produtos e serviços da cooperativa, o compartilhamento e registro de suas informações financeiras perante o Banco Central do Brasil, conforme previsão contratual constante da ficha de matrícula e dos termos gerais de abertura e manutenção de conta.

Argumenta, ainda, que eventual obrigação de atualização ou gerenciamento dos dados históricos constantes no SCR seria atribuição do próprio Banco Central do Brasil, por se tratar de sistema administrado pela referida autarquia federal. Defende inexistir qualquer ato ilícito praticado pela cooperativa, haja vista que apenas cumpriu determinação legal e regulamentar atinente ao dever de prestação de informações ao BACEN.

No tocante ao dano moral, sustenta a inexistência de prejuízo indenizável, afirmando que o mero registro histórico de operações financeiras no SCR não possui caráter desabonador nem gera presunção automática de dano moral. Aduz que não houve demonstração concreta de negativa de crédito, constrangimento ou abalo à honra do recorrido, inexistindo prova de conduta culposa ou dolosa apta a ensejar reparação civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a obrigação de retificação das informações constantes no SCR e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da legalidade da

manutenção, no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, de apontamentos classificados como “prejuízo” em nome da parte autora, mesmo após a quitação integral do débito, bem como à análise da configuração dos danos morais decorrentes da permanência das referidas informações.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou ação sustentando que, após consultar o relatório do SCR/SISBACEN, constatou a permanência de registros desabonadores vinculados à instituição financeira requerida, mesmo após a liquidação integral da dívida em 27.01.2025. Aduziu, ainda, que jamais foi previamente notificada acerca da inserção de seus dados no referido sistema, defendendo que o apontamento existente perante o SCR possui inequívoco caráter restritivo de crédito.

A sentença recorrida reconheceu a ilicitude da manutenção das anotações classificadas como “prejuízo” após a quitação do débito, determinando a retificação das informações constantes no SCR, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, tratando-se apenas de sistema informativo administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado à supervisão do risco de crédito no sistema financeiro nacional. Afirma que as informações prestadas decorrem de obrigação legal e regulamentar imposta às instituições financeiras, inexistindo ato ilícito na manutenção do histórico das operações realizadas pelo consumidor. Aduz, ainda, que a anotação existente refletia situação pretérita efetivamente ocorrida, não havendo irregularidade no armazenamento histórico dos dados financeiros do recorrido.

Todavia, razão não assiste à apelante.

No caso concreto, restou incontroverso que a dívida objeto da anotação foi integralmente quitada pela parte autora em 27.01.025, conforme comprovante acostado aos autos. Não obstante, permaneceram registros vinculados à classificação de “prejuízo”, circunstância que extrapola a mera preservação histórica de informações financeiras e passa a ostentar inequívoco caráter desabonador.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita ou já quitada, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível, como bem delimitado pelo magistrado
a quo
.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ou seja, à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos.

Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Andou bem a magistrada a quo ao consignar, verbis:

“No caso em tela, o Autor, na qualidade de pessoa física, utilizou o serviço de crédito oferecido pela Cooperativa como destinatário final, para atender a uma necessidade pessoal. A instituição financeira, ao disponibilizar tal serviço no mercado, assume a posição de fornecedora. Dessa forma, a relação jurídica submete-se, inequivocamente, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a estrutura societária da fornecedora para afastar tal incidência.

Fixada a aplicabilidade do CDC, passa-se à análise da natureza do Sistema de Informações de Crédito (SCR). A parte Ré argumenta que se trata de um mero banco de dados para fins de supervisão do sistema financeiro pelo Banco Central, e não um cadastro restritivo. De fato, o SCR possui essa finalidade precípua de controle e gestão de risco macroeconômico.

Todavia, é inegável sua função secundária e seu impacto prático nas relações de consumo. As informações contidas no SCR são amplamente consultadas por todas as instituições financeiras no processo de análise e concessão de crédito. Um registro desabonador, ainda que rotulado como "histórico", possui o condão de influenciar negativamente a decisão de um futuro credor, podendo levar à recusa de crédito ou à imposição de condições mais onerosas ao consumidor.

Portanto, para o consumidor, os efeitos práticos de um apontamento negativo no SCR são análogos aos de uma inscrição em cadastros como SPC e Serasa. Ignorar essa realidade seria fechar os olhos para a dinâmica do mercado de crédito e esvaziar a proteção conferida pela legislação consumerista. O SCR, na perspectiva do consumidor, funciona como um cadastro de proteção ao crédito.

Partindo dessa premissa, as informações registradas devem obedecer rigorosamente aos preceitos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Este dispositivo legal estabelece um conjunto de garantias ao consumidor em relação aos bancos de dados e cadastros.

O parágrafo 1º do referido artigo determina que os dados devem ser "objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão". Já o parágrafo 3º assegura ao consumidor o direito de exigir a imediata correção de dados inexatos que constem em seu nome.

O ponto central da lide não é a inscrição da dívida em si, que no período de inadimplência era legítima, mas sim a sua manutenção após a integral quitação. Restou incontroverso nos autos que a dívida foi paga pelo Autor em 27 de janeiro de 2025.

A partir do momento em que a obrigação é extinta pelo pagamento, qualquer informação que aponte para a existência de um débito pendente ou de um "prejuízo" para a instituição financeira torna-se inverídica e, portanto, ilegal.

A defesa da Ré, ao afirmar que apenas manteve o "histórico", falha em reconhecer a gravidade da qualificação atribuída ao registro. Manter a anotação de "prejuízo" após o recebimento integral do valor devido (ainda que com atraso ou em negociação) é uma informação que não reflete mais a verdade dos fatos.

A palavra "prejuízo" carrega uma carga semântica eminentemente negativa, sinalizando para o mercado que o consumidor em questão representou uma perda para a instituição. Após a quitação, não há mais que se falar em prejuízo, mas sim em obrigação cumprida.

A conduta correta da instituição financeira seria a de atualizar o sistema para constar, de forma clara e inequívoca, que a obrigação foi liquidada. A simples omissão dessa atualização, permitindo que a anotação negativa e inverídica permaneça acessível a outras instituições, configura falha na prestação do serviço.

A alegação de que o Autor autorizou contratualmente o envio de dados ao SCR também não socorre a Ré. Uma cláusula contratual genérica de autorização não confere à instituição financeira um salvo-conduto para fornecer ou manter informações incorretas, inverídicas ou desatualizadas. O dever de veracidade e atualização da informação (art. 43, § 1º e § 3º, CDC) sobrepõe-se a qualquer autorização contratual.

Configurada está, portanto, a conduta ilícita da parte Ré, consistente na manutenção de registro desabonador e inverídico ("prejuízo") no Sistema de Informações de Crédito após a comprovada quitação da dívida pelo consumidor, em violação direta aos seus deveres de cuidado, informação e boa-fé.

Uma vez caracterizado o ato ilícito, cumpre analisar a ocorrência do dano moral e o consequente dever de indenizar. O dano moral, à luz do ordenamento jurídico pátrio, tutela os direitos da personalidade, como a honra, a imagem, o nome e a dignidade da pessoa humana, previstos no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

A manutenção indevida do nome de um consumidor em qualquer cadastro que tenha potencial restritivo de crédito gera um abalo que independe de prova. Trata-se de um dano presumido, ou in re ipsa, que decorre da própria gravidade do ato.

A simples possibilidade de ter o crédito negado ou dificultado por conta de uma informação incorreta mantida por negligência do fornecedor já é suficiente para gerar angústia, constrangimento e abalo à honra e à reputação do indivíduo.

O bom nome e a credibilidade no mercado são patrimônios imateriais de valor inestimável para qualquer cidadão, e sua mácula indevida deve ser reparada.

A conduta da Ré, ao manter a anotação de "prejuízo" para uma dívida paga, expôs o Autor a uma situação de vulnerabilidade e potencial constrangimento perante todo o sistema financeiro nacional.

O nexo de causalidade entre a conduta ilícita da Ré (manter a informação incorreta) e o dano moral sofrido pelo Autor (abalo de crédito e ofensa à honra) é evidente e direto.

Não há que se falar em mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A restrição ao crédito, ainda que potencial, afeta diretamente a capacidade do indivíduo de planejar sua vida, realizar seus projetos e suprir suas necessidades, o que transcende a esfera do simples incômodo.

Portanto, presente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, exsurge para a parte Ré o dever de indenizar, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”
(id. 364597380 – destaquei).

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora.

Em relação ao do
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026